Tribunal: TJMT
Processo: 1008339-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008339-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 05.820.740/0001-98 (EMBARGANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (EMBARGANTE), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (EMBARGANTE), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 05.820.740/0001-98 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO DO CREDOR DE CPR AO ARROLAMENTO NA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES CONCURSAIS ELABORADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - CONDENAÇÃO DA CREDORA IMPUGNANTE EM HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE (ART.85, §8o, DO CPC/15) – DECISÃO REFORMADA EM OUTRO RECURSO CONEXO INTERPOSTO PELO IMPUGNANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – ACÓRDÃO DO RECURSO CONEXO REVISTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS –

ALEGADA INNOVSERVÂNCIA DO
TEMA 1.076 DO STJ – ACOLHIMENTO – REDEFINIÇÃO DE “PROVEITO ECONÔMICO” SEGUNDO PRECEDENTE PERSUASIVO DO RESP 1.824.564/RS
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Apesar de o recurso original não ter sido conhecido pela perda superveniente do interesse recursal em razão a reforma integral da decisão agravada mediante o provimento de Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa, se o resultado desse outro recurso conexo acabou sendo revertido em sede de embargos de declaração, julgados simultaneamente na mesma sessão, deve ser enfrentada a questão de fundo, cujo interesse voltou a emergir.

Ainda que as teses do
Tema 1.076 do STJ
se encontrem sobrestadas

em função da afetação, pelo STF
como representativo de controvérsia constitucional com
repercussão geral
a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(
Tema 1.255
), incumbe a este Tribunal
ad quem
corrigir desde logo o arbitramento dos honorários sucumbenciais, de modo a adequá-los ao modelo legal, posto que não houve a determinação de suspensão nacional das causas similares, na forma do §5o do art.1.035 do CPC/15.

Segundo a orientação pacífica do STJ,

apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Sendo, portanto, facilmente aferível o
proveito econômico
obtido em razão da sentença extintiva, descabido o arbitramento da verba honorária de sucumbência em percentual sobre o valor da causa.

Mediante aplicação analógica do precedente persuasivo do
RESP 1.824.564/RS ao caso concreto, na execução extinta em função da procedência dos embargos à execução, há de ser concebido, como
proveito econômico
a ser tomado como base de cálculo para a fixação da verba honorária de sucumbência, apenas o valor do
quantum
exequendo originalmente indicado, corrigido do monetariamente desde o ajuizamento da execução.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DARCY GETULIO FERRARIN

EMBARGANTE(S):

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

EMBARGADO(S):

FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF FAZENDAS LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
DARCY GETULIO FERRARIN
e
DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
contra o v. acórdão de ID. n. 182158180, que não conheceu do Agravo de Instrumento que havia sido interposto por
FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, ante a perda superveniente do interesse recursal, haja vista que a decisão agravada –
a qual havia rejeitado a objeção oposta pela credora
impugnante ao arrolamento de seu crédito cedular como concursal,
condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos devedores recuperandos equitativamente arbitrados em R$100.000,00 – foi reformada pelo provimento do
Agravo de Instrumento n. 1009016-75.2023.8.11.0000
, interposto pela embargada
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
.

Pugnam, de início, pelo julgamento conjunto dos presentes embargos de declaração com os aclaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1009016-75.2023.8.11.0000, nos termos do §3o do art.55 do CPC/15, haja vista que a decisão colegiada proferida naquele recurso interferiu indiscutivelmente o objeto do recurso interposto pela sociedade advocatícia credora da verba honorária arbitrada.

No mérito, sustentam que o aresto incorreu em omissão.

Registram, para tanto, que nas razões do referido Agravo,

a sociedade advocatícia que patrocina as recuperandas sustentou que, por força da orientação firmada no
Tema 1.076 do STJ
, não haveria como arbitrar-se a verba honorária por equidade (art.85, §8o, do CPC/15) como fez o juízo singular, devendo ser ela fixada entre 10% e 20% do valor do crédito em discussão na impugnação de crédito (US$1.996.082,04).

Asseveram que, apesar do mérito do referido agravo não ter sido conhecido em função do provimento do Agravo de Instrumento
n. 1009016-75.2023.8.11.0000 que havia sido interposto pela credora impugnante, culminando com a
reversão do ônus sucumbencial mediante inversão da sucumbência, ainda assim este colegiado deveria ter se posicionado quanto ao arbitramento dos honorários, tendo em vista a orientação do paradigma repetitivo que precisava ser observado, até mesmo em função do princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art.6o do CPC/15

Alega que, de acordo com o citado tema, as únicas hipóteses de cabimento do arbitramento por equidade seria quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por derradeiro, prequestionam possível afronta aos artigos

85 e 319, ambos do CPC/15.

Contrarrazões da credora agravante no ID. n. 184793692, pela rejeição do presentes aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO
(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Deveras, o que sobreleva no caso é que, com o acolhimento dos embargos aclaratórios opostos contra o acórdão que havia dado provimento ao AI n. 1009016-75.2023.8.11.0000 interposto pela credora cedular, com a manutenção da decisão singular que rejeitou a objeção ao arrolamento do crédito e das garantias da CPR n. 2663, sujeitando-os, pois, aos efeitos da recuperação dos ora embargantes, este colegiado devolveu o interesse recursal do Agravo de Instrumento n. 1008339-45.2023.8.11.0000, demandando o exame de seu mérito, sobre o que o aresto restou silente.

E esse silêncio precisa ser corrigido nos presentes autos, de modo a sanar a omissão acerca da possível incorreção do arbitramento da verba honorária ao(s) patrono(s) dos recuperandos impugnados.

Com efeito, ao enfrentar a referida questão de direito no
REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a matéria:

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, havendo condenação, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2o do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Porém, na hipótese de não haver condenação, há uma ordem sequencial de bases de cálculo a serem utilizadas para a fixação da verba profissional, a partir dos percentuais legais acima referido.

Nesse caso, havendo um proveito econômico aferível, será sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%.

Se, no entanto, esse proveito não for estimável, será tomado por base de cálculo o valor atualizado da causa.

Portanto, somente na hipótese de não haver condenação, de o proveito econômico não for aferível ou, o sendo, culmine com um valor exorbitante ou irrisório, seria possível cogitar o arbitramento por equidade.

É bem verdade, nesse viés, que apesar de a E. Presidente do STJ ter sobrestado os efeitos de tal paradigma (Tema 1.076/STJ) em razão de o STF ter afetado em seu
Tema 1.255
, como representativo de controvérsia constitucional com
repercussão geral
a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE 1.412.069/PR), certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional das causas similares nos termos do §5o do art.1.035 do CPC/15.

E nesse particular, ainda que o Tema 1.076 do STJ se encontre sobrestado, fato é que antes mesmo da afetação do mencionado paradigma, a Segunda Seção do STJ já havia firmado o entendimento de que
“a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Sendo assim, ao fixar equitativamente os honorários de sucumbência em favor dos recuperandos impugnados em R$100.000,00 revelou-se equivocada, estando, pois, a merecer retificação para que a verba seja arbitrada entre 10% e 20% do proveito econômico experimentado pelos recuperandos devedores.

Porém, isso ainda não é tudo.

A causa, tal como posta, está a merecer a predefinição de como esse
proveito econômico
a ser utilizado por base de cálculo para a apuração dos honorários haverá de ser concebido.

A esse respeito, ao recorrer da decisão agravada, os recuperandos

suscitaram pela reforma parcial da decisão agravada a fim que a verba honorária devida à sociedade advocatícia agravante seja arbitrada entre as 10% e 20% do valor do crédito discutido da impugnação que, na hipótese, corresponderia ao valor da causa dado ao incidente de n.1005135-04.2022.8.11.0040, ou seja, US$1.996.02,04.

Ocorre que essa interpretação pessoal dos recuperandos embargantes deve ser analisada com temperamento, e à luz das circunstâncias que permeiam a causa.

Isso porque, no caso, a rejeição da objeção ao arrolamento do crédito da CPR n. 2663 aos efeitos da recuperação não afasta a legitimidade do crédito, impondo apenas uma novação desse crédito que, no caso de procedência do processo de soerguimento, implicará inevitavelmente na redução do
quantum debeatur
assim como na prorrogação do prazo de pagamento.

Ou seja, não há incerteza quanto à existência do débito do ponto de vista material.

Dessa forma, não se afigura razoável admitir, muito menos chancelar, que aquele que deve, seja ainda beneficiado concepção do
proveito econômico
obtido com a rejeição à objeção, garantindo-lhe muito mais vantagens do que aquele que, embora seja o verdadeiro credor, não poderá haver a integralidade de seu direito.

Em caso não idêntico, porém semelhante, o STJ reconheceu, em recente julgado tirado no REsp n. 824.564/RS, não só a conveniência, mas também a necessidade de se adequar o parâmetro a ser tomado por “proveito econômico”, a fim de evitar que o devedor se transformasse em credor e vice-versa.

Nos referidos autos, o julgado proferido em recurso especial oriundo de um processo de cumprimento de sentença no qual o credor postulou, de início, um crédito de R$1.176.126,54, mas que, após a oferta de impugnação pelo devedor, apurou-se ser, ao final, de apenas R$22.934,87.

Diante disso, em razão do seu êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor impugnante postulou que fossem arbitrados em favor de seu patrono em percentual (entre 10% e 20%) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento de sua defesa, que, naquela hipótese, corresponderia a
R$1.153.191,67
(= R$1.176.126,54 – R$22.934,87) – isto é, a diferença entre o valor pedido na inicial

cumprimento de sentença (R$1.176.126,54) e o finalmente apurado (R$22.934,87).

Considerando que, no mencionado caso, os honorários foram fixados em 20% do proveito econômico obtido pela parte executada em sua impugnação – ou seja,
R$230.638,33
(= R$1.153.191,67 X 20%) – tem-se que a referida verba honorária devida em favor do advogado da executada impugnante foi mais de 10 (dez) vezes superior ao crédito do exequendo (
R$22.934,87
), transformando o credor original em devedor e vice-versa, o que deve ser evitado.

Para evitar esse contrassenso, o STJ deu parcial provimento ao mencionado Recurso Especial para que, por ocasião da fixação os honorários advocatícios devidos ao mandatário do executado, fosse tomado por
proveito econômico­
, sobre os quais deveriam incidir as balizas percentuais mínima e máxima do §2o do art.85 do CPC/15, o valor do crédito exequendo finalmente apurado, e não o valor da diferença entre o valore pedido e o aferido ao final.

Nesse contexto, aplicando analogicamente o mencionado precedente persuasivo ao caso dos autos, e considerando que os Planos de Recuperação Judicial – PRJs dos recuperandos já foi aprovados pela maioria dos credores de cada classe, e devidamente homologados por sentença, entendo que

o “proveito econômico” a ser considerado como base de cálculo para a fixação dos honorários deve corresponder ao valor originalmente arrolado como pertencente à credora embargada, abatido o percentual do deságio previsto no respectivo PRJ do devedor.

Forte nessas razões,
acolho os presentes embargos aclaratórios
e, sanando a omissão constatada,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento n. 1008339-45.2023.8.11.0000 que havia sido interposto pela
FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, a fim de reformar em parte a decisão singular agravada para que os honorários devidos pela impugnante agravada fique arbitrado em 10% do valor originalmente arrolado como pertencente à credora embargada em função da CPR n. 2663, abatido o percentual do deságio previsto no respectivo PRJ do devedor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024